Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710373-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A RECORRIDO: AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE CAUSA DEBENDI DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. 1. Embargos à execução em que se discute a necessidade de se comprovar a causa debendi de cártulas de cheque. 2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação. 4. É desnecessário que o credor comprove a causa debendi do cheque que instrui a execução, em razão de possuir as características de executoriedade, literalidade, autonomia e cartularidade, conferindo ao possuidor do título o poder de exigir o cumprimento do direito nele documentado. 5. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 489, §1o, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional com relação à possibilidade de inversão do ônus da prova, consoante preceitua o artigo 373, §2o, do mesmo Códex. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030